Tribunal: TJSP
Processo: 1500094-10.2022.8.26.0160
Classe: Apelação Criminal / Crimes Previstos no Estatuto do Idoso
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Apelação. Artigo 102 do Estatuto da Pessoa Idosa. Materialidade e autoria comprovadas. Dolo demonstrado. Condenação mantida. Pena privativa de liberdade adequadamente imposta. Regime inalterado. Pena substituída por duas restritivas de direitos. Diminuição do valor da prestação pecuniária. Indenização mínima para reparação dos danos reduzida. Recurso parcialmente provido.